Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-31.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Inércia das apelantes. Decreto de deserção que se impõe. Verba honorária aumentada. Apelos não conhecidos.
(TJSP; Apelação Cível 1000013-31.2018.8.26.0590; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão cumulada com rescisão contratual. Sentença de procedência. Apelo das rés. Indeferimento da gratuidade de Justiça pela r. sentença à corré Ana Paula Pita Costa da Silva. Decisão do relator que manteve o indeferimento, preliminarmente ao exame do apelo, determinando o recolhimento do valor do preparo. Constatação de que a corré Cooperlotação recolheu de forma

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão cumulada com rescisão contratual. Sentença de procedência. Apelo das rés. Indeferimento da gratuidade de Justiça pela r. sentença à corré Ana Paula Pita Costa da Silva. Decisão do relator que manteve o indeferimento, preliminarmente ao exame do apelo, determinando o recolhimento do valor do preparo. Constatação de que a corré Cooperlotação recolheu de forma insuficiente do preparo do seu apelo. Intimação para complementação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Inércia das apelantes. Decreto de deserção que se impõe. Verba honorária aumentada. Apelos não conhecidos.